Tribunal: TJMT
Processo: 1008914-53.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008914-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), FLAVIA RODRIGUES VICENTE MOIA - CPF: 353.925.448-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – MERA FASE DO PROCESSO QUE NÃO ENSEJA A COBRANÇA DE CUSTAS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O cumprimento de sentença não tem natureza jurídica de ação, tratando-se apenas de uma mera fase do processo subsequente à fase de conhecimento, que não enseja a cobrança de custas processuais
(N.U 1009663-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0003849-82.2016.8.11.0051, movido em face de FLAVIA RODRIGUES VICENTE MOIA, indeferiu o processamento do pedido, ante a ausência do recolhimento de novas custas processuais inerentes à fase executiva.

Em breve síntese, a recorrente sustenta que embora o Juízo
a quo
tenha determinado o recolhimento de novas custas judiciais de distribuição para instauração da fase executiva do processo (Ação Monitória), com suporte na Lei Estadual nº 11.077/2020, deixou de considerar, para fins de cobrança de novas custas processuais, a distinção existente entre as hipóteses em que o pedido de cumprimento de sentença é distribuído e processado em outros autos, diverso daquele no qual foi constituído o título executivo judicial, e o caso em que a parte direciona o pedido de abertura da fase executiva ao mesmo juízo, e no mesmo processo, da instrução, na forma do artigo 516, inciso II, do CPC, em ato contínuo ao trânsito em julgado.

Assevera que é dispensado o recolhimento de novas custas processuais no ato de cumprimento da sentença (artigo 523/CPC), vez que foram recolhidas no ajuizamento da ação, sob pena se estar se incorrendo no
bis in idem
.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja determinada a instauração do Cumprimento de Sentença na origem, na forma do artigo 523 e seguintes do CPC, a despeito do recolhimento de novas custas processuais de distribuição.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 166539169).

Contraminuta, no Id. 171952691, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que indeferiu o processamento do pedido, ante a ausência do recolhimento de novas custas processuais inerentes à fase executiva.

Pois bem. Adianto ser o caso de prover o recurso.

Não prospera o argumento de necessidade de recolhimento de custas por parte da agravante, tendo em conta que o cumprimento de sentença não tem natureza jurídica de ação, se tratando apenas de uma mera fase do processo subsequente à fase de conhecimento, que não enseja a cobrança de novas custas processuais.

Neste sentido, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DAS CUSTAS REFERENTE AO PROCESSAMENTO.INCONFORMISMO DA EXEQUENTE. DESNECESSIDADE QUANTO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RELATIVOS AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MERA FASE PROCESSUAL, MESMO EM AUTOS APARTADOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL ATRAVÉS DA SÚMULA 59. RESSALVA DE QUE A MESMA SISTEMÁTICA PROCESSUAL RESTOU PREVISTA NO NCPC. DECISÃO REFORMADA. -
Descabida a cobrança de novas custas processuais em cumprimento de sentença, por se tratar de mera fase processual subsequente à fase de conhecimento, conforme, inclusive, preconizado pela Súmula nº 59 deste Tribunal, a qual dispõe que ‘não é exigível o recolhimento de custas iniciais na fase de cumprimento de sentença (art. 475-C do CPC/73)
, segundo a sistemática introduzida pela Lei nº 11.232/2005’; sistemática esta não alterada pelo novo diploma de processo civil. Agravo de instrumento provido.”
(TJ-PR - AI: 00163758920228160000 Bandeirantes 0016375-89.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 27/06/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. FASE DO PROCESSO QUE NÃO TEM PREVISÃO DO ALUDIDO RECOLHIMENTO. COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. JUÍZO DE ORIGEM. ART. 516, II DO CPC. CAUÇÃO. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MULTA PROCESSUAL E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. MESMO SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
O cumprimento de sentença, que pode ser definitivo ou provisório, não tem natureza jurídica de ação, trata-se de uma fase do processo em que não há distribuição de nova ação a ensejar cobrança de custas processuais
. 2. A competência para dar cumprimento à sentença é, via de regra, do juízo de primeiro grau que a proferiu, ainda que tenha ocorrido modificação de seu conteúdo via recurso aos tribunais (Art. 516, II do CPC), incluídas obrigações e majorações impostas pelos Tribunais. 3. Ainda que a caução vise evitar eventual prejuízo dos agravantes, é certo que pode ser utilizada para pagamento das multas impostas a parte que prestou a caução em razão da sua conduta nos autos, bem como para pagamento dos honorários sucumbenciais em favor dos patronos da parte adversa, uma vez que o sujeito ativo da obrigação de pagar as multas e os honorários sucumbenciais é a própria parte que prestou a caução. 4. Decisão reformada. 5. Recurso provido.”
(TJ-MT 10041803020218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021) (g.n.)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar a instauração do cumprimento de sentença, na forma do artigo 523 e seguintes do CPC, a despeito do recolhimento de novas custas processuais de distribuição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023